Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717145-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO MARCOS DE ARAUJO VALVERDE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A terceira interessada, Maisa de Araújo Valverde, interpôe apelação da decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo apreendido (ID 34528097). Decretado o perdimento do veículo na sentença, em 14.12.21, a interessada, representada pela Defensoria Pública, formulou pedido de restituição, em 21.12.21, o qual foi indeferido em 25.2.22 (ID 33280963). Nem a interessada nem a Defensoria Pública foram intimadas da decisão. Tempestiva, portanto, a apelação. Retire-se o processo da pauta da sessão ordinária virtual do dia 28.4.22 (ID 33906311) e cadastre-se Maisa de Araújo Valverde como terceira interessada. Após, à. d. Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre a apelação. Intime-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES